Tribunal: TJBA
Processo: 0500791-44.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500791-44.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

APELADO: ANAMARIA CORDOBA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. CONTAGEM INCLUSIVE PARA FINS DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A Autora comprovou haver ingressado no cargo de Agente Comunitário(a) de Saúde em 23.05.2001, por aprovação em processo seletivo, laborando desde então sem interrupção de vínculo com o Município. II - A Demandante não ingressou no serviço publico por força do disposto no artigo 19 do ADCT, como alegado, visto que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combates às endemias são contemplados no § 4º do artigo 198 da Constituição Federal, assim como regulados no artigo 8º da Lei Federal n.º 11.350/2006. III – Aprovada desde 01 de março de 1999, em Processo Seletivo, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, a Autora faz jus à percepção das verbas determinadas na sentença, visto que comprovou o preenchimento dos requisitos determinados pela Lei Municipal n° 1.227/2013. Precedentes atuais reproduzidos no voto condutor. Sentença mantida. Recurso Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500791-44.2018.8.05.0137, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE JACOBINA e como Apelado ANA MARIA CORDOBA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Ivanilton Santos da Silva

Relator

Procurador